Tribunal: TJBA
Processo: 8055555-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8055555-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: OAZ COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO GONZAGA OLIVEIRA DE NATAL

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL). AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DO ESTADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelações cíveis contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL e do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) no Estado da Bahia, em operações de venda a consumidor final não contribuinte do ICMS, durante o período de 90 dias após a publicação da LC nº 190/2022. A sentença também impediu aplicação de penalidades durante esse período.

2. O Estado da Bahia interpôs apelação defendendo a fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. A impetrante, OÁZ Comercial Ltda., alegou inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 7.014/1996 e defendeu a inaplicabilidade do DIFAL em todo o exercício de 2022, por ausência de lei estadual posterior à LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança do DIFAL no Estado da Bahia poderia ser realizada nos primeiros noventa dias após a publicação da LC nº 190/2022, considerando o princípio da anterioridade nonagesimal; e (ii) saber se há necessidade de nova lei ordinária estadual para permitir a cobrança do DIFAL após a edição da LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do Estado da Bahia não foi conhecido por ausência de dialeticidade, pois suas razões se referem a processo diverso.

5. A cobrança do DIFAL depende da edição da LC nº 190/2022, conforme fixado pelo STF no Tema 1.093. A própria lei complementar condiciona sua eficácia à observância do art. 150, III, "c", da CF/1988, ou seja, à anterioridade nonagesimal.

6. A LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas regulamentou norma constitucional. Não se aplica, portanto, o princípio da anterioridade anual, mas apenas o nonagesimal.

7. A Lei Estadual nº 14.415/2021 é anterior ao exercício de 2022 e, por isso, válida. Não é necessária nova lei ordinária estadual após a LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Estado da Bahia não conhecido. Recurso da impetrante conhecido e desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8055555-76.2022.8.05.0001, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
ESTADO DA BAHIA
e
OÁZ COMERCIAL LTDA.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO RECURSO DO E
STADO DA BAHIA
,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
OÁZ COMERCIAL LTDA. e

CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.